Tribunal: TJDFT
Processo: 0722953-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. REANÁLISE DAS PROVAS. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material;
2. Consoante revelam as razões do embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo. É dizer, visam, tão somente, integrar o provimento judicial, nos aspectos da completude e coesão, isso a partir da constatação de que, por força da própria fundamentação exposta, a conclusão do julgador revelou-se omissa, contraditória, obscura, daí porque tais vícios, quando existentes, devem residir internamente ao julgado, diversamente do que busca o embargante, que pretendem extrai-los a partir de questões que, a despeito de apreciadas e, inclusive, resolvidas pelo órgão julgador, não revelaram, aos olhos do recorrente, o efeito pretendido;
3. No caso dos autos, o colegiado entendeu que a prova produzida seria suficiente para comprovar a prestação do serviço de que trata os autos pela ora embargada, a tornar devido o pagamento reivindicado;
4. A questão probatória, portanto, foi objeto de enfrentamento expresso pelo colegiado, a não subsistir, neste ponto, qualquer omissão, de tal sorte que se o recorrente discorda do julgamento que intente reformá-lo pela via processualmente adequada, não o aproveitando, para tanto, a estreita via dos embargos de declaração;
5. Recurso conhecido e não provido.